Tribunal: TJSP
Processo: 1500066-61.2019.8.26.0608
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000078814
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500066-61.2019.8.26.0608, da Comarca de Franca, em que é apelante DANILO
JUNIOR OLIVEIRA SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso, para compensar integralmente a reincidência com a confissão, restando as
penas finalmente calculadas em 08 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de
03 (três) dias-multa, na diária mínima, além de fixar o regime prisional aberto.
Expeça-se alvará de soltura clausulado. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente sem voto), VICO MAÑAS E JOÃO MORENGHI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
AMABLE LOPEZ SOTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação: Autos n. 1500066-61.2019.8.26.0608
Comarca: Franca 2a Vara Criminal
Apelante: Danilo Júnior Oliveira Souza
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto n. 18038
DANILO
JÚNIOR
OLIVEIRA
SOUZA foi condenado pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da
comarca de São Paulo, por infração ao disposto no artigo 155, §4o,
incisos I e II, do Código Penal, às penas de 09 (nove) meses e 10 (dez)
dias de reclusão, no regime semiaberto, além do pagamento de 10 (dez)
dias-multa, na diária mínima (fls. 149/153).
Inconformada,
a
Defesa
apelou,
pleiteando a absolvição do réu por atipicidade de sua conduta, diante do
princípio da insignificância, bem como por insuficiência probatória. No
mérito, reclamou a redução da pena em razão da confissão, além da
fixação do regime prisional aberto e detração penal (fls. 189/220).
Oferecidas
as
contrarrazões
(fls.
224/230), a d. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do
recurso (fls. 241/246).
É o relatório.
Danilo foi condenado pelo crime de
furto qualificado porque, no dia 23 de fevereiro de 2.019, por volta das
06h55min, no estabelecimento comercial situado na Rua José Gianesela,
no 470, bairro City Petrópolis, comarca de Franca, mediante escalada e
rompimento de obstáculos, subtraiu para si, dois isqueiros, quatro
perfumes, das marcas Ferrari Black, Lacoste, Chanel e 212, além de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cinco facas com bainha, um pen drive da marca Kingston, a quantia de
R$ 23,00 (vinte e três reais), em dinheiro, papel de seda para cigarros e
uma caixinha de som, da marca JBL, avaliados em R$ 910,00
(novecentos e dez reais), tudo pertencente à vítima Elaine de Souza
Sorares.
A materialidade restou comprovada por
intermédio do boletim de ocorrência (fls. 03/06), do auto de exibição,
apreensão (fls. 25/28), de entrega (fls. 29/31), auto de avaliação (fl. 55) e
laudo de fls. 83/87 e prova oral colhida.
Passo à análise da prova produzida.
Os
policiais
militares
Bertolotto
e
Vinícius Pelops dos Santos Fuertes relataram, sempre que ouvidos, que
foram acionados para atendimento a uma ocorrência de furto em
andamento e, ao chegarem no local, depararam-se com Danilo, tentando
descer do telhado de uma tabacaria, trazendo consigo, embrulhados em
sua camiseta, os bens que foram arrecadados e relacionados às fls. 25/28.
Ressaltaram que Danilo confessou a subtração e os objetos foram
entregues à vítima (fls. 07, 08 e imagens nos autos).
A vítima consignou não ter presenciado
os fatos (fl. 09 e imagem nos autos).
Interrogado na fase policial e em Juízo,
Danilo confessou a tentativa de subtração dos bens, ressaltando que
subiu na parede e, através do arrombamento do vitrô de um banheiro,
entrou e pegou diversas mercadorias, todavia, ao tentar sair pelo mesmo
local, sofreu uma queda e foi preso por policiais militares (fl. 10 e
imagens nos autos).
Pois bem.
Da condenação lançada não pairam
dúvidas. A confissão operada em ambas as fases da persecução penal
encontra perfeito lastro nas demais provas colhidas nestes autos,
especialmente nos relatos dos policiais militares responsáveis pela prisão
do apelante. Não há que se falar em absolvição por insuficiência
probatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tampouco
há
que
se
cogitar
da
incidência do princípio da insignificância da conduta, considerando o
rompimento de obstáculo (destruiu a janela e porta do banheiro do
estabelecimento) a escalada e o valor dos bens que, somados, atingiu R$
910,00 (novecentos e dez reais), longe de ser insignificante.
Passo à análise da dosimetria da pena.
Na primeira fase, a magistrado a quo
fixou as básicas, acertadamente, no piso.
Na segunda etapa, agravaram-se as penas
em 1/6 (um sexto), em razão da reincidência verificada às fls. 78/80, sem
considerar a confissão operada em ambas as fases da persecução penal.
Entendo,
contudo,
que
a
integral
compensação entre a reincidência e a atenuante da confissão, é medida
que se impõe! Isto, porque “A confissão do réu pode ser tida como
verdadeiro serviço à Justiça, pois simplifica a instrução criminal e
confere ao julgador a certeza moral de uma condenação justa. Assim,
deve ser avaliada como atenuante de primeira grandeza e, no
confronto com agravantes, prevalecer sobre estas” (TACRIM-SP - AC
- Rel. Carvalho Neto - JUTACRIM 86/339). Sendo assim, mantenho
inalteradas as penas nesta fase da dosimetria.
Na terceira etapa do cálculo, diante da
forma tentada para o crime, reduziram-se em 2/3 (dois terços) as penas.
Assim, refeitos os cálculos, devem as reprimendas ser fixadas em 08
(oito) meses de reclusão, além do pagamento de 03 (três) dias-multa, na
diária mínima.
O regime prisional adequado, em razão
da reincidência, era mesmo o semiaberto. Contudo, tendo em vista que o
réu encontra-se preso desde o dia 23 de fevereiro de 2.019, fixo o regime
aberto, consoante o disposto no artigo 387, § 2o, do Código de Processo
Penal.
Por se tratar de reincidente específico,
incabível a substituição da pena por restritivas de direitos, diante do
óbice legal, disposto no artigo 44, §3o, do Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para compensar integralmente
a reincidência com a confissão, restando as penas finalmente calculadas
em 08 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 03 (três) dias-
multa, na diária mínima, além de fixar o regime prisional aberto. Expeça-
se alvará de soltura clausulado.
Amable Lopez Soto
relator